Tribunal: TJSP
Processo: 0009329-44.2014.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Alvará judicial. Autorização para lavratura de escritura de venda de lote compromissado. Extinção sem julgamento do mérito. Autor, promissário comprador, que é parte legítima e tem interesse de agir. Pedido de autorização judicial cuja exigência decorre da lei (art. 619, incisos I e III, do CPC). Ausente violação ao princípio do juiz natural. Expedição do alvará, no caso, que contou com anuência

Ementa:
Alvará judicial. Autorização para lavratura de escritura de venda de lote compromissado. Extinção sem julgamento do mérito. Autor, promissário comprador, que é parte legítima e tem interesse de agir. Pedido de autorização judicial cuja exigência decorre da lei (art. 619, incisos I e III, do CPC). Ausente violação ao princípio do juiz natural. Expedição do alvará, no caso, que contou com anuência expressa do inventariante, sem oposição dos demais herdeiros, portanto ausente instauração de litígio e necessidade de remessa das partes às vias ordinárias. Pedido acolhido. Sentença revista. Recurso provido.